Tribunal: TJSP
Processo: 1027566-42.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE RODOVIAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NULIDADE DO PROCESSO. Demanda voltada à reparação de danos materiais com fundamento na falha na prestação de serviços por concessionária de serviço público de rodovias em detrimento do usuário. Sentença de procedência da ação proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Foro

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE RODOVIAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NULIDADE DO PROCESSO. Demanda voltada à reparação de danos materiais com fundamento na falha na prestação de serviços por concessionária de serviço público de rodovias em detrimento do usuário. Sentença de procedência da ação proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital, que conta com Vara Especializada de Fazenda Pública. Matéria de direito público. Incidência da Súmula 73 do TJSP. Competência em razão da matéria revestida de caráter absoluto, que não admite prorrogação, conforme art. 62 do CPC. Precedentes desta Câmara e deste Tribunal de Justiça. Incompetência reconhecida de ofício para anular o processo, com determinação de redistribuição a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Possibilidade de aproveitamento de atos pelo juízo competente, nos termos do art. 64, §§3o e 4o do CPC. Precedentes deste TJSP. Recurso prejudicado, com determinação.